Tribunal: TJMT
Processo: 1014475-63.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014475-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LURCIEL DE SIQUEIRA - CPF: 930.693.911-68 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO DE PRAÇAS – EQUÍVOCO NA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO – ATO FALHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ILEGAL OU ABUSIVO DO ENTE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar no mandado de segurança, devem ser atendidos os requisitos do art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/09, isto é, a relevância do fundamento invocado pelo impetrante e o risco de que a decisão final possa resultar ineficaz, se a providência não for desde logo adotada.

A parte agravante impetrou mandado de segurança, postulando a concessão de liminar para determinar
a
retificação de sua nota e a sua reclassificação, para promoção funcional.

No caso, tratando-se de mandado de segurança, no qual a prova deve ser pré-constituída e, em juízo de cognição sumária, não é possível afirmar a essa classificação final da Agravante tenha sido computada ou contabilizada de forma ilegal pelo ente público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LURCIEL DE SIQUEIRA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027615-41.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor de PRESIDENTE DA COMISSÃO DA PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na determinação de inclusão do Impetrante no quadro de acesso à promoção, na 20ª colocação, com a nota de 8,768, do Curso de Formação de Soldados.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, ingressou nos quadros da Polícia Militar em 07/02/2011. Assevera que, após a realização do Curso de Formação, houve equívoco no Boletim nº 387/2011, que publicou a classificação da turma, sendo-lhe atribuída a nota zero na disciplina Educação Física Militar.

Argumenta que, por meio do Boletim nº 1823/2017 houve o reconhecimento do equívoco, sendo procedida a retificação da classificação do 28º Curso de Formação de Soldados, figurando o Impetrante na 20ª Colocação, sendo-lhe atribuída a nota de 8,768.

Afirma que, no momento da publicação dos candidatos habilitados para a promoção à patente de Cabo, fora surpreendido com a sua

classificação inferior à que entende fazer jus, sem qualquer explicação plausível.

Alega que, preenche todos os requisitos necessários à promoção, quais sejam, interstício mínimo no cargo e conceito moral “ótimo”.

Aduz que, a candidata situada na 19ª colocação no curso de formação de soldados figura em 321º lugar na lista de promoção, mostrando-se injustificada a classificação do Impetrante na 555ª posição.

Pontua que, requereu a retificação de sua classificação, mediante protocolo realizado em 25/05/2020, entretanto, até a propositura da ação mandamental, não obteve uma resposta ao requerimento administrativo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a inclusão do Impetrante no quadro de acesso à promoção, na 20ª colocação, com a nota de 8,678 do 28º Curso de Formação de Soldados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 51341969).

O agravado ofertou contrarrazões no ID. 53900475, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

55878999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante sustenta que, em razão de um equívoco da autoridade administrativa a nota referente à disciplina de Educação Física não foi lançada no boletim, sendo-lhe atribuída a nota zero, quando na verdade sua nota foi 9,0 (nove).

Assevera que o ato lhe gerou uma classificação muito abaixo da esperada prejudicando sobremaneira a sua classificação final no curso de formação de soldado.

Ocorre que ficou também demonstrado que o erro foi corrigido (ID

49756468 - Pág. 6), e mesmo assim discorda da posição em que ficou classificado.

Pois bem.

A Lei nº 12.016/09, que atualmente regula o mandado de segurança, dispõe no inciso III de seu artigo 7º que o juiz, ao despachar a inicial, juiz ordenará “
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica
”.

Sobre o tema, também vale referir o seguinte entendimento:

“A medida liminar é provimento de urgência admitido pela própria Lei do Mandado de Segurança ‘quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida’(art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora.
”
[1]

Compulsando os autos, verifica-se que não se vislumbra,
prima facie
, a prática de ato ilegal ou abuso de poder perpetrado pela autoridade indigitada coatora, uma vez que o Agravante não demonstra, de fato, que houve preterição ou erro na sua colocação.

Em análise perfunctória, não vislumbro a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada.

Ademais, a Agravante não trouxe aos autos documentos que comprovem a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Desse modo, estas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, mostrando-se prudente o aguardo da formação do contraditório, para que se possa averiguar se houve ou não ilicitude no ato coator.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]
Cf. MEIRELLES, Hely Lopes, WALD, Arnold e MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
, 34ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 92.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021